Tribunal: TJSP
Processo: 0026081-98.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face ao exame criminológico desfavorável, inviável o deferimento da progressão ao regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face ao exame criminológico desfavorável, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo não provido.